Tribunal: TJSP
Processo: 1000702-55.2019.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil – Decisão clara e objetiva – Como já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem ser observados os requisitos prescritos no artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000702-55.2019.8.26.0650/50000, da Comarca de Valinhos, em que é
embargante AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
embargado THIAGO MENDES FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000702-55.2019.8.26.0650/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000702-55.2019.8.26.0650/50000
Comarca: Valinhos
Embargante: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Embargado: Thiago Mendes Ferrari
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35649)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência
dos requisitos prescritos pelo artigo 1022 do
Novo Código de Processo Civil
Decisão
clara e objetiva
Como já se pronunciou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo
nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem ser observados os
requisitos prescritos no artigo 1022 do Código
de Processo Civil.
Embargos de Declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. em face do
v. acórdão de fls. 142/146 dos autos em apenso que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação interposto por ela para manter a
r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida pelo
embargado para condená-la ao pagamento de indenização por danos
materiais no valor de R$ 50.000,00 e por danos morais no valor de R$
5.000,00, corrigido desde a sentença e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir do evento danoso até 26.02.2019, quando baixado o
gravame.
A embargante aponta contradição no v. acórdão.
Diz que foi reconhecida a sua responsabilidade como objetiva por falhas na
prestação do serviço, mas ser incontroverso que a ação criminosa foi
praticada por terceiros, o que a isenta de responsabilidade pelos prejuízos
narrados na inicial, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II do CDC. Alega
que o dano ocorreu por ausência de zelo do embargado. Nega o nexo
causal. Prequestiona o art. 5o, X da Constituição Federal, bem como artigo
6o e art. 14, §3o, II do CDC, art. 186 e art. 927 do Código Civil. Postula o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000702-55.2019.8.26.0650/50000 -Voto no
3
acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Não vislumbro a contradição apontada pela
embargante.
Tudo foi decidido de forma clara e objetiva, no
limite possível de devolução, considerada a natureza da decisão impugnada
e do necessário ao julgamento da questão, e, ainda, sem ofensa a
quaisquer dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais mencionados.
Houve pronunciamento expresso e fundamentado
a respeito das razões que levaram este Desembargador a negar provimento
ao recurso interposto pela embargante por entender que é responsável
pelos prejuízos causados ao embargado, no seguinte sentido:
“Trata-se de ação movida pelo apelado em que
pretende que a apelante seja compelida à baixa do gravame de
alienação fiduciária que recai sob o veículo Chevrolet S10, placas
PZS 0802, prata, 2016/2017, e condenada ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Os documentos reunidos aos autos demonstram
que o apelado é proprietário do bem, que consta em seu nome
junto ao órgão de trânsito (fls. 19/21). Não obstante, foi incluída
sobre ele restrição financeira, em razão de contrato de
financiamento em nome de José Henrique Pereira dos Santos,
pessoa desconhecida do autor (fls. 20).
A apelante reconhece o equívoco, tanto que, a
pedido do apelado, cancelou o gravame no mesmo dia do
ajuizamento da ação (fls. 52).
Aventa a possibilidade de fraude praticada por
terceiros, dizendo-se também vítima, pleiteando o afastamento de
sua condenação ao pagamento dos danos materiais e morais.
Entretanto, ao escolherem atuar no mercado sem
as devidas cautelas, devem as instituições financeiras assumir os
riscos desse negócio e, consequentemente, o prejuízo de
terceiros, sem qualquer relação com as fraudes cometidas por
tais facilidades.
Quando
da
ocasião
da
contratação
do
financiamento por José Henrique, a apelante deixou de conferir a
documentação necessária para firmar o contrato.
Ao deixar de conferir com cautela a veracidade
dos dados apresentados, não atuou de forma diligente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000702-55.2019.8.26.0650/50000 -Voto no
4
assumindo, consequentemente, os riscos da atividade.
Apesar das providências tomadas pela instituição
financeira, vê-se que alguém distinto da pessoa do autor se
apresentou e agiu em seu nome sem ser descoberta a falsidade
ideológica, tendo o serviço, portanto, se mostrado defeituoso.
Na situação, evidente a relação de consumo, nos
termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
É a apelante responsável por conduta negligente
ao conceder crédito sem as devidas cautelas. Pois bem, diante
das prescrições trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor,
as prestadoras de serviços devem reparar os danos causados ao
consumidor, ainda que sem culpa. Trata-se da responsabilidade
objetiva, que prescinde de culpabilidade e se satisfaz apenas com
a lesão e o nexo causal.
Em suma, a responsabilidade é inerente ao risco
do negócio e, tendo a apelante inserido gravame sobre o bem em
decorrência de contratação realizada por terceiro, causou
prejuízo ao apelado, devendo indenizá-lo.”.

Nada a reparar no v. acórdão, portanto.
Vê-se, pois, pela argumentação exposta, que, na
realidade, os embargos buscam seja reapreciado o mérito, na medida em
que tratam da lógica do julgamento e tentam impor a interpretação neles
repisada, o que é inadmissível.
Registro que os embargos de declaração devem
atender a requisitos, quais sejam, suprir omissão, contradição ou
obscuridade (artigo 1022 do Novo Código de Processo Civil). Tais requisitos
não foram identificados por mim no caso concreto.
Mesmo os embargos opostos com finalidade de
prequestionamento, para propiciar a interposição de futuro recurso especial,
devem observar os requisitos exigidos pelo artigo 1022, do Código de
Processo Civil (que substituiu o antigo artigo 535 do Código de 1973), o que
faltou para a situação.
Inconteste a inadequação da via eleita, portanto.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator